Tribunal: TJSP
Processo: 2005753-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Importunação Sexual
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2005753-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ROBERTA
ESPERNEGA LOSI e Paciente ANTONIO MARCOS SILVA LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005753-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2005753-06.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 28a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: ROBERTA ESPERNEGA LOSI
PACIENTE: ANTONIO MARCOS SILVA LEMOS
VOTO No 48.431
Habeas Corpus Execução Criminal.
Progressão de regime prisional Inviável a pretensão
de utilizar-se do “Habeas Corpus” - Via do “writ”
inadequada, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
Impetração não conhecida.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela advogada
ROBERTA ESPERNEGA LOSI, em favor de ANTONIO MARCOS SILVA
LEMOS, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte
do Douto Juízo da 28a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que ainda não
instaurou o processo de execução provisória. Objetiva a concessão da
progressão ao regime semiaberto, aduzindo, que o paciente preenche os
requisitos objetivo e subjetivo, além do excesso de prazo (fls. 01/06).
Indeferida a liminar (fl. 27), a autoridade coatora prestou
informações (fl. 30/31).
A douta procuradoria de justiça opinou pela não denegação
do “writ” (fls. 56/58).
É o relatório.
A impetração não merece ser conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005753-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O MM. Juízo “a quo” informou que o paciente foi condenado,
aos 29/11/2019, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 06 meses de reclusão,
no regime inicial fechado, por incursão no artigo 215-A, CP (fl. 30/31).
A autoridade impetrada informou, ainda, que a sentença
condenatória transitou em julgado em 10/12/2019 e que foi expedida guia de
recolhimento provisória aos 27/01/2020 (fl. 30/31).
Desse modo, vê-se que, quando da impetração da presente
ação constitucional, sequer havia processo de execução penal instaurado, de
modo que inexiste conforme as informações prestadas, pedido de progressão de
regime ao Juízo de primeiro grau.
A impetrante quer, na verdade, a concessão de da benesse
da execução penal por meio deste “writ”, sem que o pleito tenha sido analisado
pelo Juízo das Execuções.
Assim, como ainda não foi apreciado o pedido pelo Juízo de
primeiro grau, não há como conhecê-lo nesta instância, sob pena de supressão
de um grau de jurisdição.
Portanto, nos termos do art. 66, da Lei de Execução Penal,
é o Juiz da Execução quem irá examinar o preenchimento dos requisitos para a
concessão do benefício de livramento condicional.
Desta forma, como se vê, o writ não é mesmo a via
adequada para pleitear matéria relativa à execução de pena.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005753-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Relator